Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701697-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO, FELIPE DINIZ SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO &lt;TEXTO&gt; O elevado número de infrações retiram a verossimilhança das alegações do agravante quanto a quebra do princípio do devido processo legal, decorrente de erro no cadastramento do endereço para o recebimento das multas. O envio por correspondência das infrações deixou de ser há muito a única forma de se comunicar o ato administrativo. Uma simples consulta do agravante permitiria a ciência das multas, que certamente deve ter ocorrido por ocasião do recebimento ou nao do CRLV, nas renovação anual. Considero que neste momento não há plausibilidade do direito, razão porque INDEFIRO o efeito suspensivo. Colha-se informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito